Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702264-88.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO. INSUFICIENTE. 1. A imunidade tributária relativa ao caso dos autos está prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, que dispõe que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 2. Referida norma constitucional é reproduzida no art. 9o do CTN. Outrossim, o art. 14 do CTN disciplina os requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade em comento. 3. Em sendo verificado que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação relativa à escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, considera-se descumprido o preenchimento do requisito do inciso III do art. 14 do CTN. 4. A concessão do certificado denominado CEBAS não é suficiente para que se reconheça a imunidade tributária, porquanto também se revela necessário o preenchimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais. 5. Considerando que a autora não provou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária, não há que se falar em modificação da r. sentença. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 29 e 31, ambos da Lei 12.101/2019, 3o, incisos V a VIII, §§ 4o e 5o, do Decreto 8.242/2014, porque, sendo entidade de educação e de assistência social, tem direito à imunidade tributária em relação ao IPVA. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF1. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 29 e 31, ambos da Lei 12.101/2019, 3o, incisos V a VIII, §§ 4o e 5o, do Decreto 8.242/2014, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, não tendo a Corte Superior se pronunciado a respeito de tais preceitos, apesar da oposição de embargos de declaração, é imperioso reconhecer a ausência de prequestionamento, nos exatos termos dos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp n. 2.124.893/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, o STJ exige, para a admissão de prequestionamento ficto, que, no mesmo recurso especial "seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei, o que não ocorreu no presente caso”. (AgInt no REsp n. 1.990.435/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Além disso, não foi impugnado fundamento suficiente para a manutenção do decisum – a pendência de exame do pedido de renovação do certificado CEBAS (datado de 2017), fragilizando a prova produzida. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Caso seja possível superar todas as barreiras anteriores, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça também entende que "A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de. Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes". (REsp n. 1.642.183/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022). De acordo com a Corte Superior, “a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 1.824.877/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015